Tribunal: STF
Processo: ARE 1484871
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. MANIPULAÇÃO. RESOLUÇÃO 67/2007. ANVISA. ATRIBUIÇÃO. FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E REGULAMENTAÇÃO. ADI 5779. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 5.779, de relatoria do Min. Nunes Marques, na qual fui redator para o acórdão, decidiu ser inconstitucional a Lei nº 13.454/2017 e como consequência a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, não dispensam o prévio registro sanitário e, tampouco, as demais ações de vigilância sanitária da Anvisa, a quem cabe avaliar e decidir em cada caso à luz dos estudos científicos e da proteção à saúde. Tal orientação se aplica ao caso concreto. 



    2. O Tribunal de origem, portanto, ao afastar, na hipótese, a aplicação da Resolução 67/2007, com base nos princípios gerais da atividade econômica e da livre iniciativa (arts. 1º, IV e 170, caput, da CF), divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão recorrido para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município Recorrente, o qual cumpriu todos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. No que tange às normas infraconstitucionais, posteriores à Resolução 67/2007, citadas no presente agravo, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. 



    4. Além disso, a invocação de legislação diversa daquela apresentada na inicial da ação e que não foi objeto do acórdão recorrido, para fins de viabilizar a procedência das razões apresentadas pela parte Recorrente, constitui inovação recursal, o que não é admitido em sede de agravo regimental. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).